Tribunal: STF
Processo: HC 101875
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS 
   COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA COM APOIO EM 
   JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À 
   MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO - POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O 
   RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA 
   - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DELEGOU, 
   VALIDAMENTE, EM SEDE REGIMENTAL (RISTF, ART. 192, "CAPUT", NA 
   REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO 
   PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS ALEGADOS NA 
   IMPETRAÇÃO - SITUAÇÃO QUE TORNA INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DA VIA 
   SUMARÍSSIMA DO "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.